Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, ABERTURA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual o autor questiona a validade da capitalização dos juros, a cobrança de tarifas bancárias (abertura de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem) e do seguro prestamista, requerendo a exclusão dos encargos abusivos e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a legalidade da capitalização dos juros no contrato bancário; (ii) a validade das tarifas de abertura de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem; (iii) a caracterização do seguro prestamista como venda casada; e (iv) o direito à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e da Lei 10.931/2004. No caso, a taxa anual contratada é superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a pactuação da capitalização.
4. A tarifa de abertura de cadastro é válida conforme a Resolução CMN 3.919/2010 e a Súmula 566 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e seu valor não seja abusivo, o que se verifica no caso concreto.
5. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são lícitas, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, desde que os serviços tenham sido prestados, o que foi demonstrado nos autos.
6. O seguro prestamista caracteriza venda casada quando o consumidor não tem a opção de contratar com seguradora diversa da indicada pelo banco, o que configura prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC. No caso, a instituição financeira não comprovou a facultatividade da contratação, impondo-se a exclusão do encargo do contrato.
7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida do seguro prestamista independe da prova da má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 é válida quando expressamente pactuada.
2. A tarifa de abertura de cadastro, a tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são lícitas, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e seus valores não sejam abusivos.
3. O seguro prestamista caracteriza venda casada quando não há comprovação de que o consumidor teve a opção de contratação com seguradora diversa da indicada pelo banco.
4. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de prova de má-fé do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança indevida e do pagamento pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; MP 2.170-36/2001, art. 5o; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; Resolução CMN 3.919/2010, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 121, 297, 539 e 566; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 953); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.501.756-SC; STF, RE 592.377/RS (Tema 33).